Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA COMPARTILHADA. BENS. PARTILHA. DUAS AÇÕES. MESMAS PARTES. PEDIR. CAUSA. PEDIDOS. VERIFICAÇÃO. PROCESSO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. ART. 485. INC. V. §3o. CPC. LITISPENDÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.
2. Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação que está em curso, que abrange as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485, inciso V, §3o do Código de Processo Civil.
3. Descabidas as alegações de prejuízo à autora/apelante com o reconhecimento da litispendência uma vez que, citada na ação que tramita perante outro Juízo, no bojo da qual se verifica a tríplice identidade, constata-se assegurado ali seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.